Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735882-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS, RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 05 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH